Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRESCRIÇÃO. PARCIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DURANTE AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUAL. AUSÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FÉRIAS INADIMPLIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.